Tribunal: TJMT
Processo: 1001727-41.2022.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001727-41.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GONCALO SEBASTIAO FERREIRA GOMES - CPF: 204.349.011-72 (APELANTE), JOSELE ROSA FERREIRA DO AMARAL - CPF: 016.406.921-69 (APELADO), HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA - CPF: 405.956.411-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001727-41.2022.8.11.0028

APELANTE:
GONÇALO SEBASTIÃO FERREIRA GOMES.

APELADA:
JOSELE ROSA FERREIRA DO AMARAL

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRECLUSÃO NA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSE NÃO COMPROVADA. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, ao fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade pela gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da decretação de preclusão quanto à especificação de provas antes da decisão de saneamento; e (ii) saber se restaram comprovados os requisitos da ação possessória, especialmente a posse anterior e o esbulho.

III. Razões de decidir

3. A intimação prévia para especificação de provas insere-se no poder de condução do processo, não havendo nulidade quando assegurada oportunidade de manifestação, sendo a inércia da parte apta a ensejar preclusão consumativa.

4. A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidade processual, em consonância com os princípios do contraditório, da cooperação e da instrumentalidade das formas.

5. Nas ações possessórias, exige-se prova efetiva da posse, não sendo suficiente a apresentação de título dominial, o qual não se confunde com o exercício fático dos poderes inerentes à propriedade.

6. Inexistente prova idônea da posse anterior, bem como do esbulho alegado, sendo insuficiente o boletim de ocorrência como elemento unilateral, desacompanhado de outros meios probatórios.

7. Incidência do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, não cumprido pelo autor, o que inviabiliza a tutela possessória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa a preclusão da especificação de provas quando a parte, regularmente intimada, permanece inerte, sem demonstrar prejuízo concreto. 2. A procedência da ação de reintegração de posse exige prova robusta da posse anterior e do esbulho, sendo insuficiente a mera comprovação de domínio ou alegações desacompanhadas de elementos probatórios idôneos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 357 e 373, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001727-41.2022.8.11.0028

APELANTE:
GONÇALO SEBASTIÃO FERREIRA GOMES.

APELADA:
JOSELE ROSA FERREIRA DO AMARAL

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GONÇALO SEBASTIÃO FERREIRA GOMES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
JOSELE ROSA FERREIRA DO AMARAL
,
julgou totalmente improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem incorreu em error in procedendo ao determinar a preclusão da especificação de provas antes da realização do saneamento do processo.

Afirma que a Defensoria Pública manifestou-se no sentido de que a indicação das provas deveria ocorrer após a delimitação dos pontos controvertidos, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, de modo que a decretação da preclusão violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Aduz que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais à demonstração da posse anterior e do esbulho.

No mérito, sustenta que a sentença merece reforma, porquanto equivocada a análise dos requisitos da ação possessória. Argumenta que restou demonstrada a sua posse anterior sobre o imóvel, exercida desde o ano de 2003, quando passou a residir no local com sua companheira, sendo que a escritura pública juntada aos autos constitui elemento indicativo da origem e legitimidade da posse.

Assevera que o esbulho restou evidenciado pela invasão do imóvel pela apelada, após o falecimento de sua companheira, bem como pelo registro de boletim de ocorrência.

Alega, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao confundir posse com propriedade, deixando de considerar a narrativa fática e os documentos apresentados, além de ter se deixado influenciar por alegações de natureza dominial trazidas pela parte ré, o que é vedado em sede possessória.

Ao final, requer o provimento do recurso para, preliminarmente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, ou, subsidiariamente, reformar a sentença para julgar procedente o pedido de reintegração de posse.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Cuida-se de preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem teria indevidamente decretado a preclusão da especificação de provas antes da fase de saneamento do processo, impedindo a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Sustenta o apelante, em síntese, que a especificação de provas deveria ocorrer apenas após a delimitação dos pontos controvertidos, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, sendo nula a sentença proferida sem a observância desse procedimento.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Processo Civil, ao disciplinar a organização do processo, estabelece no art. 357 que o juiz deverá, em decisão de saneamento, delimitar as questões de fato e de direito, bem como especificar os meios de prova admitidos. Todavia, tal previsão não impede que o magistrado, no exercício do poder de condução do processo, intime previamente as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, especialmente quando já se encontra delineado o objeto da controvérsia.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora foi regularmente intimada para indicar as provas que pretendia produzir, sendo-lhe oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Contudo, deixou de fazê-lo, limitando-se a condicionar a especificação à futura fase de saneamento, sem indicar concretamente qualquer meio de prova.

Tal conduta caracteriza inércia processual, apta a ensejar a preclusão consumativa, nos termos da sistemática processual vigente, não sendo possível admitir que a parte se furte ao cumprimento de determinação judicial válida sob o argumento de inadequação do momento processual.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer demonstração de prejuízo concreto suportado pela parte apelante, elemento indispensável para o reconhecimento de nulidade processual.

Com efeito, o art. 6º do Código de Processo Civil dispõe que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” , impondo às partes o dever de atuação diligente e colaborativa, o que não se coaduna com a postura adotada pelo recorrente.

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a oportunidade de produção probatória foi regularmente assegurada, tendo a parte autora deixado de exercê-la.

Diante disso, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia cinge-se em verificar se restaram preenchidos os requisitos necessários à procedência da ação de reintegração de posse, notadamente a comprovação da posse anterior, do esbulho e de sua data, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

De início, cumpre consignar que o apelante sustenta ter exercido posse sobre o imóvel desde o ano de 2003, alegando que residia no local com sua companheira até o falecimento desta, ocasião em que teria se ausentado temporariamente, sendo surpreendido com a ocupação do bem pela apelada.

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que o autor não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre o imóvel.

Com efeito, o único documento apresentado com o intuito de demonstrar a posse consiste em escritura pública de compra e venda, a qual, por sua natureza, comprova tão somente a titularidade dominial, não sendo suficiente, por si só, para evidenciar o exercício fático da posse.

É cediço que, nas ações possessórias, não se discute o domínio, mas sim a posse, entendida como o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade. Nesse sentido, a prova da posse deve ser concreta e efetiva, demonstrando a utilização do bem, o que não se verifica no presente caso.

Além disso, o apelante não produziu qualquer outra prova apta a corroborar suas alegações, tais como documentos que evidenciem a residência no imóvel, testemunhas ou quaisquer elementos indicativos do exercício possessório.

No que tange ao alegado esbulho, igualmente não há prova robusta nos autos. O boletim de ocorrência apresentado constitui mero registro unilateral, desprovido de força probatória suficiente para comprovar a ocorrência do esbulho, sobretudo na ausência de demonstração da posse anterior.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, encargo do qual não se desincumbiu.

A propósito, este Tribunal já decidiu que a comprovação da posse é requisito indispensável para o acolhimento da pretensão possessória, sendo insuficiente a mera alegação de propriedade, conforme se extrai de julgado no sentido de que cabe ao autor demonstrar a posse do bem para obter proteção possessória.

Dessa forma, ausente a prova da posse anterior e do esbulho, não há como acolher a pretensão reintegratória.

Por fim, não procede a alegação de que a sentença teria confundido posse com propriedade, uma vez que o juízo de origem corretamente destacou a necessidade de comprovação da posse, afastando a relevância do título dominial para fins possessórios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Tendo em vista do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026